Tribunal: TJSP
Processo: 1048472-79.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
COBRANÇA de despesas médicas. Insurgência dos réus em face da sentença de procedência da lide principal e improcedência da lide secundária. Preliminares. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Preclusão do direito dos réus em produzir provas. Réus que pleitearam o julgamento antecipado do processo. Provas nos autos suficientes para comprovar as despesas médicas cobradas pelo autor. Mérito. Ação

Ementa:
COBRANÇA de despesas médicas. Insurgência dos réus em face da sentença de procedência da lide principal e improcedência da lide secundária. Preliminares. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Preclusão do direito dos réus em produzir provas. Réus que pleitearam o julgamento antecipado do processo. Provas nos autos suficientes para comprovar as despesas médicas cobradas pelo autor. Mérito. Ação de cobrança ajuizada em virtude da prestação de serviços médicos e hospitalares. Responsabilidade do plano de saúde que é irrelevante. Hospital não está obrigado a aguardar o desfecho entre segurado e seguradora. Réus que se responsabilizaram pelo pagamento das despesas, na hipótese de não cobertura pelo plano de saúde. Inexistência de conduta abusiva. Precedentes. Juros de mora devidamente cobrados pelo hospital, desde o inadimplemento (arts. 394 e 397, § único, do CPC/2015). Cobrança legítima e devidamente demonstrada. Manutenção da procedência do processo principal. Lide secundária contra o Bradesco. Reforma da sentença de improcedência. Reconhecimento de litispendência no momento de apresentação da contestação, em virtude da ação movida antes contra o plano de saúde (processo no 1070813-36.2017.8.26.0100). Sentença, ainda, em contrariedade com a coisa julgada. Lide secundária extinta (art. 485, V do CPC/2015). Sucumbência dos apelantes. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000090545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048472-79.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes TATIANA
MAFRA
CORREA
NETTO
WANDERLEY
e
MARCELO
DE
OLIVEIRA
MAGALHÃES VANDERLEI, são apelados SOCIEDADE BENEFICENTE DE
SENHORAS - HOSPITAL SÍRIO LIBÂNES e BRADESCO SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048472-79.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/7
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n° 1048472-79.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo Foro Central Cível
Apelantes: Tatiana Mafra Correa Netto Wanderley e Marcelo de
Oliveira Magalhães Vanderlei
Apelados: Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Sírio
Libanês e Bradesco Seguros S/A
Juíza sentenciante: Luiz Antonio Carrer
VOTO N° 20265
COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICAS. Insurgência dos réus
em face da sentença de procedência da lide principal e
improcedência da lide secundária. Preliminares. Cerceamento
de defesa. Não ocorrência. Preclusão do direito dos réus em
produzir provas. Réus que pleitearam o julgamento antecipado
do processo. Provas nos autos suficientes para comprovar as
despesas médicas cobradas pelo autor. Mérito. Ação de
cobrança ajuizada em virtude da prestação de serviços médicos
e hospitalares. Responsabilidade do plano de saúde que é
irrelevante. Hospital não está obrigado a aguardar o desfecho
entre segurado e seguradora. Réus que se responsabilizaram
pelo pagamento das despesas, na hipótese de não cobertura
pelo plano de saúde. Inexistência de conduta abusiva.
Precedentes. Juros de mora devidamente cobrados pelo
hospital, desde o inadimplemento (arts. 394 e 397, § único, do
CPC/2015). Cobrança legítima e devidamente demonstrada.
Manutenção
da
procedência
do
processo
principal.
Lide
secundária contra o Bradesco. Reforma da sentença de
improcedência. Reconhecimento de litispendência no momento
de apresentação da contestação, em virtude da ação movida
antes contra o plano de saúde (processo no
1070813-36.2017.8.26.0100).
Sentença,
ainda,
em
contrariedade com a coisa julgada. Lide secundária extinta (art.
485, V do CPC/2015). Sucumbência dos apelantes. Recurso
provido em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face
da sentença de ps. 530/532, complementada pela decisão de p. 547,
que julgou improcedentes os pedidos da lide secundária e procedentes
os pedidos da ação de cobrança, condenando os réus ao pagamento de
R$30.154,97 (trinta mil, cento e cinquenta e quatro reais e noventa e
sete centavos), com correção monetária a partir do cálculo apresentado
na inicial e juros a contar da citação. Sucumbente, os litisdenunciantes
foram condenados ao pagamento das despesas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o
valor da condenação (na lide principal) e 10% (dez por cento) sobre o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048472-79.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/7
valor da causa (na lide secundária).
Inconformados,
os
demandados
apelam
a
ps.
550/561 alegando, em síntese, cerceamento de defesa; que a
responsabilidade pelas despesas médicas seria do Bradesco; que teria
havido falha de comunicação entre o plano de saúde e o Hospital, o que
teria ensejado a cobrança indevida de despesas médicas; que a falha
seria consistente no não fornecimento de senha de atendimento, ao
invés de se tratar de não cumprimento de carências; que os valores
cobrados pelo Hospital não teriam sido comprovados; que a conduta do
Hospital seria abusiva; que a mora somente poderia surgir depois da
ciência inequívoca do devedor, devendo os juros ser contados a partir
da citação. Com isso, eles requerem a nulidade da sentença, para
realização de prova pericial e o reconhecimento de prejudicialidade
externa e o reconhecimento de coisa julgada matéria na ação
cominatória; ou ainda, subsidiariamente, a procedência da demanda
contra o Bradesco.
Contrarrazões foram apresentadas (ps. 570/580 e
582/590).
Autos em termos para julgamento presencial (p.
608).
É o relatório.
O recurso comporta provimento parcial.
Inicialmente, afasta-se a alegação de cerceamento
de defesa.
Primeiramente, em virtude da preclusão, uma vez
que, no momento de especificação de provas, os demandados não
pleitearam a realização de provas visando à apuração dos insumos e
materiais gastos na cirurgia realizada no Hospital Sírio Libanês.
Na verdade, pelo contrário, pleitearam, inclusive, o
julgamento antecipado do processo: “No que tange as provas, os
Requerentes entendem que as provas carreadas nos autos, neste
tocante, são suficientes para comprovar o direito e a responsabilidade
da Bradesco pelas despesas do tratamento da Sra. Tatiana. Reserva-se,
contudo, ao direito de manifestar sobre qualquer prova cuja produção seja
pleiteada pela Requerida” (p. 521).
Em segundo lugar, em relação à cobrança de
despesas médicas pelo autor, além de a realização de cirurgia
gastroplastia videolaparoscópica ser incontroversa, os valores cobrados
referentes aos materiais, taxas, diárias e medicamentos foram lançados
em nota fiscal de ps. 56/60 e nos documentos de ps. 128/194, o que se
mostra suficiente para comprovação da cobrança pretendida na inicial.
No mérito, é irrelevante no presente processo a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048472-79.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/7
alegação de que a responsabilidade pela cobertura de despesas médicas
seria do Bradesco.
A despeito da procedência parcial da ação movida
contra o plano de saúde no processo no 1070813-36.2017.8.26.0100
(por meio do qual o Bradesco foi condenado ao reembolso dos valores
pagos pelos autores, observados os limites do contrato), a relação
existente entre o Hospital e a paciente é independente da relação
existente entre essa última e a seguradora.
Para tanto, basta lembrar que o termo de ps. 57/58
atribuiu a responsabilidade aos réus pelo pagamento das despesas
médicas, conforme tabela de valores constantes no caixa do próprio
Hospital, caso não houvesse cobertura total do plano de saúde.
Além disso, ressalta-se que é rotineira essa conduta
dos hospitais em exigir a assinatura de termo de responsabilidade dos
pacientes, descabendo falar em qualquer abusividade, já que o serviço
foi devidamente prestado, não sendo exigível do prestador de serviços
que ele aguarde o término da controvérsia existente entre o segurado e
o plano de saúde.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-
HOSPITALARES
ESTADO DE PERIGO
ONEROSIDADE EXCESSIVA
CIRURGIA
AUTORIZAÇÃO PRÉVIA - VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DO
CONSUMIDOR
TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE
REDE PÚBLICA

SISTEMA SUS VALORES DESCRITOS - NOTAS FISCAIS REVISÃO - I-
Corréu José que ususfruiu do serviço médico de emergência prestado
pelo hospital autor - Prestação de serviços médico-hospitalares cuja
responsabilidade foi assumida pelo corréu Guilherme
II- Alegado
estado de perigo não configurado Não demonstração de que o
hospital esteja cobrando preço acima da média de mercado por
seus serviços e produtos ou que tenha coagido os réus a
assinarem o termo de responsabilidade Hospital particular que
tem direito de receber pelos serviços prestados - Prestação dos
serviços incontroversa
Despesas bem provadas nos autos

Embora configurada a necessidade de salvar-se, inexiste a
alegada obrigação excessivamente onerosa - Inteligência do art.
156 do CC III- Prestação de serviços médico-hospitalares que
está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor - Atividade
cujas peculiaridades devem ser observadas Impossibilidade do
hospital
prever
todos
os
medicamentos,
tratamentos
e
procedimentos necessários no atendimento inicial de paciente,
devendo agir com boa-fé, o que restou configurado no caso
concreto
Ausente impugnação específica sobre o serviço
prestado, cabe aos apelantes arcarem com o pagamento, sob
pena de configurar-se enriquecimento ilícito IV- Alegação de não
conhecimento da cláusula 6 do contrato que é descabida Redação da
cláusula que é de fácil entendimento - Apelantes que assinaram o termo
de
responsabilidade,
subentendendo-se
que
assumiram
as
responsabilidades ali contidas, o que inclui a cláusula 6 - V- Hospital que
procedeu conforme o que era necessário para transferência do paciente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048472-79.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/7
para rede pública de saúde Transferência que não se efetivou somente
pela falta de vaga - Paciente que permaneceu no hospital privado, até
sua alta médica, por sua livre e espontânea vontade VI- Ausência de
impugnação específica sobre quaisquer dos serviços ou produtos
descritos nas notas fiscais Não demonstração de irregularidade
ou abusividade nos preços praticados pelo hospital autor

Impossibilidade de alegação genérica de necessidade de revisão
dos valores
Hospital autor que juntou prova cabal de seu
crédito - Comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor que cabia aos réus, ônus do qual não se desincumbiram
a contento Inteligência do art. 373, II, do CPC Precedentes do C. STJ
e deste TJSP
Sentença mantida
Apelo improvido". "HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS MAJORAÇÃO Sentença proferida e publicada quando
já em vigor o atual CPC Em razão do trabalho adicional realizado em
grau de recurso pelo autor, com base no art. 85, §11, do CPC, majora-se
os honorários advocatícios para 18% sobre o valor da condenação,
observando-se, ainda, o disposto no art. 98, §3o, do CPC".” (TJSP, 24a
Câmara
de
Direito
Privado
Apelação
no
1005271-77.2017.8.26.0001,
Rel.
Des.
Salles
Vieira,
j.
31/08/2018 sem destaque no original).
“Cobrança. Prestação de serviços médico-hospitalares. Incontroverso que
o filho da ré recebeu atendimento médico de urgência no hospital
autor em 27.5.2006. Filho da ré de um ano e seis meses que foi levado
às pressas e inconsciente ao hospital autor. Procedimentos
discriminados na nota fiscal de serviços, anexada à inicial,
condizentes com o estado clínico do filho da ré. Não evidenciada,
ademais, cobrança abusiva por parte da autora. Reconhecida a
legitimidade da cobrança das despesas médico-hospitalares comprovadas
pela autora - Apelo da ré desprovido.” (TJSP, 23a Câmara de Direito
Privado, Apelação no 0026522-16.2007.8.26.0068, Rel. Des. José
Marcos Marrone, j. 11/03/2015 sem destaque no original).
“SENTENÇA Alegação de “fundamentação deficiente e equivocada”
Inocorrência
Existência de fundamentação suficiente para o que foi
julgado Equivoco equivalente a afirmação de injustiça, circunstância
que diz respeito ao próprio mérito das alegações recursais - Nulidade
inexistente. CERCEAMENTO DE DEFESA
Inocorrência
Ação de
cobrança
de
despesas
por
atendimento
médico-hospitalar
prontamente julgada Desnecessidade de outras provas, particularmente
inquirição de testemunhas, dadas as peculiaridades do caso Inteligência
do disposto no art. 130 e no § Io do art. 330, ambos do Cód. De Proc.
Civil Alegação de nulidade repelida. CONTRATO Ação de cobrança
Prestação de serviços hospitalares Estado de perigo Inocorrência
Caso, ademais, em que as próprias partes litigam contra a
empresa de plano de saúde que recusou a cobertura - Hospital
que não está obrigado a aguardar o desfecho, dado o seu direito
de receber pelos serviços que prestou Preço compatível com os
serviços prestados e sem demonstração de abusividade

Contrato regularmente assinado e no qual são informadas as
obrigações das partes, inclusive em caso de não cobertura pelo
plano de saúde. MULTA Moratória Redução a 2% por se tratar
de contrato celebrado após a Lei n° 9.298/96 Inadmissibilidade,
por falta de enquadramento no CDC Sentença nessa parte reformada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048472-79.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6/7
Apelação parcialmente-provida”. (TJSP, 14a Câmara de Direito
Privado, Apelação no 0193076-68.2009.8.26.0100, Rel. Des. José
Tarciso Beraldo, j. 09/02/2011 sem destaques no original).
Em relação aos juros de mora, a sentença não
comporta mudança.
Embora na origem tenha-se se consignado que os
juros contam-se a partir da citação, o valor contido na parte dispositiva
(R$30.154,97) já incluiu a incidência de juros desde 31/10/2016,
conforme planilha de cálculos (p. 61).
De qualquer forma, tal cobrança mostra-se devida,
pois, diante da inexistência de prazo previsto para pagamento no termo
de responsabilidade, a mora contava-se a partir da efetiva cobrança
judicial ou extrajudicial (art. 394 e 397, parágrafo único do CPC/2015),
o que ocorreu, no último caso, com a entrega do boleto de R$
24.823,33 (vinte e quatro mil, oitocentos e vinte e três reais e trinta e
três centavos) aos réus para pagamento em novembro de 2016 (p.
194).
Como não houve pagamento pelos segurados,
forçoso concluir que a mora dos réus contou-se desde novembro de
2016, não havendo irregularidades no acréscimo de R$ 4.599,91
(quatro mil, quinhentos e noventa e nove reais e noventa e um
centavos) nos cálculos apresentados pelo autor.
Com isso, sendo legítima a cobrança e estando
demonstrado o valor cobrado pelo serviço prestado, conforme
documentos apontados anteriormente, mantém-se a sentença de
procedência da lide principal.
Quanto à lide secundária, a sentença comporta
mudança.
Afinal, o pedido feito pelos réus estava abrangido
pela ação de obrigação de fazer por eles ajuizada contra o Bradesco no
processo no 1070813-36.2017.8.26.0100
que estava em trâmite
quando a contestação foi apresentada na presente ação.
Assim sendo, o pedido de denunciação da lide não
deveria ter sido sequer conhecido em virtude da litispendência e muito
menos ter havido julgamento de mérito em evidente afronta à coisa
julgada.
Nesses termos, a reforma da decisão de origem é
limitada à lide secundária, para ser julgada extinta, nos termos do
artigo 485, V do Código de Processo Civil, observando-se que o
reembolso das despesas pagas pelos segurados deve ocorrer no
processo no 1070813-36.2017.8.26.0100, que está em fase de
liquidação de sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048472-79.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 7/7
Antes o exposto, dá-se provimento parcial ao recurso
de apelação, apenas para julgar extinta a lide secundária movida pelos
litisdenunciantes (art. 485, V do CPC/2015).
Diante da sucumbência dos apelantes, majoram-se
os honorários advocatícios do patrono do autor para 17% (dezessete
por cento) sobre o valor da condenação; e para 12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa ao patrono do litisdenunciado.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator